Tribunal: TJDFT
Processo: 0742742-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 523 DO CPC. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que limitou a execução de alimentos às parcelas vencidas entre agosto de 2023 e maio de 2024, determinando que eventuais inadimplências posteriores fossem cobradas em ação própria.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se é possível incluir as parcelas vincendas no cálculo do débito exequendo em cumprimento provisório de sentença decorrente de obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 528, §§ 3o e 7o, do CPC permite a inclusão das prestações alimentares vencidas e vincendas no curso do processo, abrangendo as parcelas que se vencerem durante a demanda, seguindo o mesmo rito procedimental.
4. O artigo 323 do CPC estabelece que as parcelas vincendas, em obrigações de trato sucessivo, consideram-se automaticamente incluídas no pedido e na condenação, enquanto perdurar a obrigação.
5. Não é razoável exigir do credor o ajuizamento de sucessivas ações para cobrar parcelas alimentares vencidas ao longo da demanda, pois tal exigência viola os princípios da economia e da celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 528, §§ 3o e 7o, e 783.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1345709, 0714717-09.2020.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 01.06.2021, DJe 14.06.2021.

(g)